Tribunal: TJMT
Processo: 0009977-65.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009977-65.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDECY NUNES - CPF: 839.753.651-53 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Adriano Filho (VÍTIMA), JOSE ADRIANO FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECY NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – DOLO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não transcorrendo o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, não há falar em prescrição.

Demonstrado nos autos que o acusado agiu com
animus furandi
, não há falar em absolvição por ausência de dolo.

Considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há falar-se em absolvição pelo princípio da bagatela imprópria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009977-65.2016.8.11.0004

APELANTE: CLAUDECY NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
Claudecy Nunes
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, do Código Penal pela prática do seguinte fato delituoso (id. 127575092 – fls. 07/09):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de julho de 2016, por volta das 09:20hs, na Rua Dom Bosco, Centro, Munícipio de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca, o denunciado subtraiu para ele, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular Galaxy Duos, marca Samsung, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais – fl. 44-IP), em detrimento da vítima José Adriano Filho, Após, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e Entrega às fls. 24 e 26-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, denunciado e vítima encontravam-se numa casa lotérica situada na Rua Dom Bosco, Centro, Município de Torixoréu/MT.

Na oportunidade, o ofendido dirigiu-se ao caixa, quando deixou seu celular sob o balcão e, após ser atendido, saiu da lotérica, esquecendo o referido aparelho naquele lugar.

Nesse instante, o denunciado, após aguardar a saída da vítima e valendo-se da pouca vigilância da res, apoderou-se daquele bem para si.

A prática criminosa e a autoria foram elucidadas pelas imagens do circuito interno de câmeras do local (mídia à fl. 37-IP e relatório de fls. 38/41-IP). Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se à residência do denunciado, o qual, posteriormente, devolveu o aparelho celular do ofendido.

Ao ser interrogado, ele confirmou que pegou aquele bem, mas pretendia devolver à vítima (fls. 14/16-IP).

Ante o exposto,
CLAUDECY NUNES
,
vulgo “Cláudio”, está incurso na

típica descrita no
art. 155, caput, do Código Penal
(...).
(Sic).

Sobreveio a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 08 (oito) meses de reclusão e, operada a detração, a pena definitiva alcançou 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa

a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritivas de direito, a ser decidida pelo juízo da execução penal (id. 127575092 – págs. 88/91).

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo
i)
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
ii)
absolvição em razão da ausência de provas acerca do dolo ou,
iii)
aplicação da bagatela imprópria.

Por fim, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, prequestiona os seguintes dispositivos: artigo 5°, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF; artigo 386, incisos III e VII, do CPP; artigo 59, artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1°, artigo 155, caput, todos do CP (id. 127575098).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (id. 127575101).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 133131678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECY NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – DA PRESCRIÇÃO:

De inicio, pleiteia a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos, conforme já demonstrado, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, deve ser observado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

No caso, o fato ocorreu em 11 de julho de 2016 (id. 127575092 – fls 07), sendo a denúncia recebida em 06 de dezembro de 2017 (id. 127575092 – fls. 66) e a sentença condenatória proferida em 04 de março de 2020 (id. 12757509 – fls. 91).

Diante disso, considerando que entre a data do recebimento da denuncia (06/12/2017) e a data da prolação da sentença (04/03/2020), não transcorreu lapso temporal suficiente para a prescrição punitiva estatal.

II – DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO ASSISTIDO:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por ausência de dolo.

Razão não lhe assiste.

A materialidade do crime se consubstancia no Boletim de Ocorrência (id. 127575092 – fls. 33/35), no auto de prisão em flagrante (id. 127575092), termo de exibição e apreensão (id. 127575092 – fls. 36), termo de reconhecimento de objeto (id. 127575092 – fls. 37), auto de avaliação (id. 127575092 – fls. 58), relatório policial (id. 127575092 – fls. 60/62), bem como dos depoimentos testemunhais.

Através, das provas colhidas durante a instrução criminal, restaram demonstrado o
animus furandi
do apelante, circunstâncias elementares do delito de furto, previsto no art. 155, do CP.

O apelante negou à prática do crime em ambas as fases processuais, afirmou que encontrou o aparelho, mas que iria devolver ao proprietário assim que tivesse oportunidade (id. 127575092 – págs. 25/26).

“QUE confirma que encontrou o aparelho celular em cima do balcão das Casas Lotéricas pela manhã e devido tendo pegado o mesmo, mas que iria devolver ao proprietário assim que tivesse oportunidade; QUE após pegar o aparelho celular, dirigiu-se para sua residência e na sequencia foi para a fazenda levar alunos da escola; QUE recebeu ligação de seus familiares dizendo que policiais estavam a sua procura, no que ao retornar para esta cidade apresentou-se no NPM aos policiais militares e entregou o aparelho celular; QUE não furtou e como já dito iria devolver, argumentando que conhecia a vitima e vista e sabia onde a mesma trabalha”
(Sic).

Ocorre que a versão narrada pelo acusado, encontra-se frágil e isolada das provas constantes nos autos, não passando de tentativa de furta-se da responsabilização criminal por seus atos.

A vítima José Adriano Filho, em juízo, afirmou que o apelante furtou seu celular:

“
Na lotérica, Claudecy estava logo atrás de mim na fila, enquanto eu resolvia algumas coisas no caixa (...) dai, logo quando sai lotérica e para ir ao Banco do Brasil que era lá próximo, percebi que havia esquecido meu celular lá (...) assim, quando voltei no local, constatei que alguém já o tinha pego, pois não se encontrava mais lá (...) dessa forma, puxamos as imagens das câmeras de segurança da loteria, oportunidade em que vimos que, logo quando eu sai da casa lotérica, Claudecy pegou o celular, colocou-o no meio de uns papéis e o levou consigo (...) dessa maneira, ao ligar para o celular, percebi ainda que Claudecy já o tinha desligado (...) após apreenderem o celular, percebi que Claudecy também o tinha formatado, posto que meus arquivos tinham sido apagados”
(Sic – id 133131678).

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se os depoimentos em juízo dos policiais militares Rogerio Pereira Campos e Augusto Keirone Rosa da Silva, responsáveis pela ocorrência.

Depoimento de Rogerio Pereira Campos:

"(...) após a vítima nos noticiar o ocorrido, pedimos ao pessoal que trabalhava na agência lotérica para puxar os vídeos das câmeras de monitoramento para averiguarmos a subtração, quando constatamos que Claudecy, que estava atrás da vítima na fila, percebeu que esta teria esquecido seu celular no balcão, oportunidade em que se deslocou até o local e imediatamente escondeu o aparelho em meio a alguns papéis que carregava consigo, tendo, assim, pagado algumas contas e depois saído do estabelecimento em posse do dispositivo (...).

(Sic – id 133131678).

Depoimento de Augusto Keirone Rosa da Silva:

“(
...) que, ao apreenderem o celular referenciado naquela ocasião após a sua entrega pelo apelante, foi constatado que o aparelho já teria de fato sido formatado, em que pese tenha Claudecy tentado se desvincilhar da sua responsabilização ao aduzir que o devolveria à vítima. (...).”
(Sic – id. 133131678).

Pois bem.

Diante da prova constante nos autos, duvida não há quanto ao dolo genérico e especifico do apelante de subtrair coisa alheia móvel, para si, tendo em vista que a versão apresentada por ele, de “
que iria devolver ao proprietário assim que tivesse oportunidade”
, encontra-se isolada nos autos, pois, se a intenção do apelante não era subtrair o aparelho celular, a atitude correta seria deixar o aparelho com os funcionários da própria casa lotérica, pois certamente a vítima, ao dar falta do bem, iria retornar ao local, como o fez.

Ademais a entrega do aparelho celular não se deu de maneira espontânea, somente houve a devolução quando o apelante soube que a policial militar estava a sua procura.

Nesse sentido:

“Para configuração do crime de furto (art. 155, do CP), deve se verificar, além do dolo consistente na vontade consciente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), a intenção do agente de se apossar do bem, definitivamente (animus rem sibi habendi).
(TJMG – Apelação Criminal 1.0145.15.016827-9/001, Relator (a): Des. (a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/11/2016, publicado da sumula em 24/01/2017).

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante por ausência de dolo.

III – DA APLICAÇÃO DA BAGATELA IMPRÓPRIA:

O apelante pleiteia o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria, com a consequente extinção da punição, face a restituição do bem, aliada à mínima reprovabilidade da conduta, bem como o lapso temporal percorrido desde a ocorrência do fato.

Razão não lhe assiste.

Acerca do principio em comento, o doutrinador Cleber Masson, explica:

“(...) infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc.”
(Direito Penal esquematizado – parte geral – 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. V. 1, 2015. P.45).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta
“O princípio da irrelevância penal do fato, também conhecida como bagatela imprópria, “circunscreve-se à desnecessidade da pena no caso, não obstante o desvalor da conduta e do seu resultado. Ou seja, enquanto que no principio da insignificância (propriamente dito) o fato cometido é atípico; na modalidade impropria, as circunstâncias da conduta, mesmos os posteriores à prática delitiva, ensejam a consideração de irrelevância, a afastar o cumprimento da pena”
(STJ, Habeas Corpus 331.580/MS, Rel. Min(a) Maria Thereza de Assis Moura, j. 17-09-2015).

In casu
, em que pese a restituição do bem e o lapso temporal percorrido, o contexto fático não permite a aplicação do princípio da bagatela imprópria, visto que a reprovabilidade do seu comportamento foi elevada.

O crime ocorreu porque a vitima esqueceu seu celular na lotérica, oportunidade em que o acusado aproveitando do descuido, escondeu o aparelho celular por debaixo de alguns papéis e saiu do estabelecimento comercial.

Além disso, o valor do aparelho celular, e superior ao patamar de 10% (dez por cento) do salario mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00), eis que o bem subtraído foi avaliado em 350,00 (trezentos e cinquenta reais), (id. 127575092 – fls. 58).

Nesse cenário, presente a acentuada reprovabilidade no comportamento do réu, bem como o elevado valor do objeto subtraído, inviável a aplicação da benesse vindicada.

Assim, considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há falar em absolvição pelo princípio da bagatela imprópria.

Por fim, quando ao pleito de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate a decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma da normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022